Tribunal: STF
Processo: Rcl 77719
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por Ricardo Faria Dias, contra acórdãos proferidos no âmbito do HC nº 879.365, em trâmite perante a 5º Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por suposto desrespeito ao decidido por esta Corte nas ADPFs nº 395 e nº 444, bem como na ADI nº 4.109.



    Alega-se, em síntese, o desrespeito ao direito ao silêncio e à assistência por advogado, na fase do inquérito policial. Especificamente, aduz o reclamante que:



    “Da simples leitura do TERMO DE DECLARAÇÕES do dia 10/04/2023 (DOC.09), objeto do HC n. 879365-SP, é fácil constatar que, além de ter sido PRODUZIDO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO, o Dr. VINICIUS FERNANDES NOGUEIRA, Delegado de Polícia do DEIC, NÃO CERTIFICOU O HORÁRIO, O DIREITO AO SILÊNCIO E NEM TAMPOUCO O DIREITO DO RECLAMANTE DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO, portando, de forma frontalmente contrária ao estabelecido no art. 7º, XXI, da Lei n. 8.906/1994, no art. 6º, V, c/c o art. 185 do CPP, no art. 5º, LVI e LXIII, da CF/88, e, sobretudo, nas decisões estabelecidas nas ADPFs 395 e 444, e na ADI 4109, PRECEDENTES COM FORÇA VINCULANTE, pelos motivos que se seguem.”



    Requer-se, ao final, o julgamento de procedência da reclamação para: 



    “1) CASSAR o v. ACÓRDÃO de 18/12/2024 (DOC.04), integrado pelo v. ACÓRDÃO de 17/03/2025 (DOC.05), proferidos pela Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, POR SEREM FLAGANTEMENTE CONTRÁRIOS AO ESTABELECIDO NAS ADPFs 395 e 444, e na ADI 4109, dentre outros dispositivos legais e constitucionais; 



    2) DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE DECLARAÇÕES do dia 10/04/2023 (DOC.09), POR TER SIDO PRODUZIDO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO, de forma nitidamente ilegal e inconstitucional (CF/88, arts. 5º, LVI, LXIII, e 133; CPP, art. 6º, V, c/c o art. 185, e art. 157; Lei n. 8.906/1994, art. 7º, XXI , dentre outros), e, sobretudo, com evidente afronta ao estabelecido nas ADPFs 395 e 444, e na ADI 4109;



     3) DETERMINAR o desentranhamento do TERMO DE DECLARAÇÕES dos autos, por força de lei (CF/88, art. 5º, II e LVI, e CPP, art. 157);



    4) DETERMINAR ao Tribunal de origem que proceda a novo julgamento do caso em questão, com fiel observância dos aludidos precedentes, dentre outros; 



    5) SUBSDIARIAMENTE, superados os pedidos anteriores, o que se admite somente por hipótese, para evitar dano irreparável, requer que Vossa Excelência determine a suspensão do trânsito em julgado dos ACÓRDÃOS ora impugnados, com fundamento no art. 989, II, do CPC/2015, até que sejam processados e julgados os RECURSOS ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO, ainda em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (DOC.06 e DOC.07), tendo em vista inclusive o exposto na RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR de 24/03/2025 (DOC.25), em trâmite no Conselho Nacional de Justiça;”



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção decorrente do HC nº 228.652 e da Rcl nº 63.702, anteriormente ajuizadas pelo reclamante, também sob minha relatoria (e-Doc. 28).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ressalto que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), dispositivo constitucional cujo teor é o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    Os parâmetros de controle invocados pelo reclamante são as ADPFs nº 395 e nº 444, bem como a ADI nº 4.109, in verbis: 



    ADPF nº 395



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.



    ADPF nº 444



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.”



    ADI nº 4.109



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I – A parte autora não desenvolveu fundamentação jurídica mínima a amparar o pedido de inconstitucionalidade dos arts. 3º e seguintes da Lei 7.960/1989. Falta de causa de pedir. Ação conhecida somente no tocante à impugnação dos artigos 1º e 2º da Lei em comento. II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. III – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”



    Como visto, evocam-se as decisões paradigmas acima, apontando-se a inobservância, no caso concreto, do direito ao silêncio e do direito à presença de advogado na oitiva do reclamante, buscando, em decorrência, a nulidade do termo de declarações prestado no inquérito policial nº 105/2022 da 4ª Delegacia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Condomínios e Residências (e-Doc. 07).



    As decisões reclamadas, oriundas do E. STJ, por seu turno, refutaram as teses apresentadas pelo agravante com os seguintes fundamentos, conforme se pode observar em suas ementas (e-Docs. 25 e 26):



    AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS Nº 879365 - SP 



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração em habeas corpus, no qual se alegava a nulidade processual por ausência de advogado durante o interrogatório policial. 2. O agravante foi condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e alega que não foi informado sobre o direito ao silêncio e que foi coagido a assinar o termo de declarações na delegacia. 3. A decisão agravada denegou a ordem, entendendo que não houve cerceamento de defesa, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de advogado durante o interrogatório policial configura nulidade processual, considerando o caráter inquisitivo do inquérito. 5. Outra questão é se houve inovação recursal ao alegar a violação do direito ao silêncio, não mencionada na inicial do habeas corpus. III. Razões de decidir 6. O Tribunal de origem afastou a alegada nulidade, afirmando que as garantias constitucionais foram respeitadas e que não houve prejuízo efetivo ao agravante. 7. A jurisprudência do STJ entende que a presença de advogado no inquérito policial não é obrigatória, pois se trata de procedimento administrativo e inquisitivo. 8. O direito ao silêncio não foi antes mencionado, configurando inovação vedada.”



    EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS Nº 879365 - SP



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que denegou o habeas corpus. 2. O embargante alega que o direito ao silêncio foi invocado em vários documentos dos autos, sem apontar efetivamente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis quando não há indicação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 5. O embargante não apontou nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, buscando apenas o reexame da matéria já julgada. 6. A decisão embargada foi devidamente fundamentada, não havendo vícios a serem sanados. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não há indicação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada’.”



    Após detida análise dos documentos acostados aos autos, não se verifica a necessária aderência das decisões reclamadas com os paradigmas indicados, pois estes se referem à impossibilidade de condução coercitiva e ao cabimento de prisão temporária. Tais hipóteses não se configuraram no caso concreto, conforme alegações do reclamante, que versaram somente sobre nulidades no inquérito policial. 



    Afastada a aderência estrita entre o ato reclamado (nulidade de interrogatório em inquérito policial) e os paradigmas invocados (condução coercitiva e prisão temporária), não há descumprimento das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs nº 395 e nº 444, bem como da ADI nº 4.109.



    Em consequência, a pretensão da defesa de reconhecimento da nulidade do termo de declarações prestado no inquérito policial nº 105/2022 da 4ª Delegacia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Condomínios e Residências possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária.



    Do mesmo modo, mostra-se de todo impertinente o pedido subsidiário de suspensão do trânsito em julgado das decisões reclamadas, uma vez que o caso é de flagrante inviabilidade do pedido principal, em vista da falta de aderência estrita. Assim, não é cabível a tutela de caráter liminar prevista no art. 989, II, do CPC, em face da nítida ausência de plausibilidade jurídica do pedido principal ora deduzido.



    Dessarte, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos do reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta Suprema Corte (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente